Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-73.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-73.2017.8.05.0101 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO Advogado(s): FABIO TELENT APELADO: SUPERMERCADOS IRMAOS RIBEIRO EIRELI Advogado(s):JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO À CEDENTE. FALHA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 227 DO STJ. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO APELANTE ANTERIOR À OUTRA RESTRIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por fundo de investimento em direitos creditórios contra sentença que o condenou solidariamente, junto à cedente original do título, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida promovida contra supermercado de pequeno porte, após cessão de duplicata mercantil cujo débito havia sido quitado diretamente junto à cedente. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a negativação promovida pelo cessionário configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, considerando que o devedor realizou o pagamento diretamente à cedente, após processo de cobrança que gerou confusão razoável quanto à identidade do credor legítimo, e se a existência de outra restrição creditícia em nome do apelado afasta o dano moral com fundamento na Súmula 385 do STJ. III. Razões de decidir 3. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica quando comprovada sua vulnerabilidade técnica e econômica em relação aos fornecedores, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 14 do CDC. 4. A quitação do débito restou devidamente comprovada pela nota fiscal referente à devolução de mercadorias e pelo comprovante de pagamento do saldo remanescente, tornando ilegítima a negativação, especialmente quando o processo de cobrança foi conduzido de forma a gerar confusão razoável no devedor quanto à identidade do credor legítimo, com preposto do cessionário identificando-se inicialmente como representante da cedente. 5. A falha na cadeia de fornecimento, com a ausência de comunicação entre cedente e cessionário sobre a devolução de mercadorias e sobre o pagamento realizado, somada à condução inadequada da cobrança, afasta a culpa exclusiva do devedor e confirma a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor. 6. A negativação indevida do nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando a inscrição promovida pelo apelante é anterior à outra restrição existente em nome do apelado, constituindo-se causa primeira e autônoma do abalo à imagem e à credibilidade da empresa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: o cessionário de crédito que promove negativação indevida do devedor, após processo de cobrança que gerou confusão razoável quanto à identidade do credor legítimo, responde solidariamente pelos danos morais causados ao consumidor, sendo irrelevante que o pagamento tenha sido realizado à cedente, quando a falha decorreu da cadeia de fornecimento e não de conduta exclusiva do devedor. Honorários recursais majorados para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Legislação relevante citada: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Código Civil, arts. 308 e 310; CPC, arts. 80, 85, § 11, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000069-73.2017.8.05.0101, da Comarca de Igaporã, em que figura como apelante o INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL – NÃO PADRONIZADO e como apelado SUPERMERCADOS IRMÃOS RIBEIRO EIRELI. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA